Tribunal: STF
Processo: Rcl 92874
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 734/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em 01/04/2026 por Dionatan Britto Tobias, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob a alegação de ilegalidade no ingresso em domicílio.

2. Narra o reclamante que foi abordado em via pública, em 04/09/2024, por policiais que cumpriam mandado de prisão civil decorrente de débito alimentar. Aduz que, após a abordagem e realização de busca pessoal e veicular — sem a localização de qualquer ilícito —, os agentes ingressaram na residência sem autorização judicial, sem consentimento válido e sem situação de flagrante delito previamente constatada. Argumenta que a prova obtida a partir da incursão domiciliar é ilícita, por violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, bem como à jurisprudência consolidada desta Corte quanto à exigência de fundadas razões previamente demonstradas para o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

3. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte, com a declaração de nulidade da prisão e das provas obtidas mediante ingresso domiciliar.

4. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação imposta ao reclamante, em 13/02/2026, no âmbito do ARESP nº 3.070.480/SP, com a subsequente baixa definitiva ao Tribunal de origem (processo nº 1504769-04.2024.8.26.0400, da Vara Criminal do Foro de Olímpia/SP). 

É o relatório. 

Decido. 

5. Deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, por reputar o feito suficientemente instruído para julgamento, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF.

6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, bem como art. 103-A, § 3º, da CF e art. 988 do CPC) destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, bem como a assegurar a observância de enunciados de súmula vinculante.

7. No caso, não se verifica o enquadramento da controvérsia em nenhuma das hipóteses de cabimento do instrumento, notadamente porque o reclamante não indica, de forma específica, qualquer paradigma vinculante supostamente descumprido, limitando-se a impugnar, em tese, a legalidade do ingresso domiciliar realizado no caso concreto.

8. A pretensão deduzida, em verdade, evidencia a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que é inadmissível na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

Agravo regimental em reclamação. 2. Art. 5º da Constituição da República. 3. Ausência de paradigma com efeito vinculante. 4. Reclamação usada como sucedâneo de recurso. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 70.758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024; grifos nossos).
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347/DF. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 36.424 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2019, p. 16/10/2019).

9. Ademais, a via da reclamação não é cabível quando já houver trânsito em julgado da decisão impugnada,  nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

10. Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(…)
§ 5º  É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

11.  Cito, a propósito, o seguinte precedente:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso a áudios de interceptação telefônica e ausência de juntada da íntegra das respectivas mídias. 3. Revisão criminal. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade da reclamação constitucional. Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 60.097-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).

12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do
art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator